Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729725-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS MILHOMEM MAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual. Assim, por não constituir ação autônoma, tal qual os embargos à execução, a fixação de honorários é, via de regra, indevida. 2. “Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1854517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021). 3. Embora o incidente de exceção de pré-executividade manejado pela ora agravante haja sido acolhido pelo magistrado primevo, este apenas repercutiu na determinação da retirada da penhora que recaía sobre o imóvel da executada, mas não na extinção – nem mesmo parcial – do feito executivo. 4. Considerando que o acolhimento da exceção de pré-executividade não acarretou a extinção – nem mesmo parcial – do feito executivo, deve ser mantida a r. decisão que determinou o prosseguimento da ação de execução, sem a condenação do ente distrital exequente em honorários advocatícios ou qualquer outra verba sucumbencial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade, observando-se o princípio da causalidade. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM PARTE. PROCESSO EXECUTIVO NÃO EXTINTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, considerando presente no âmbito do agravo em recurso especial a dialeticidade recursal. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1854517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005